Tribunal: TJES
Processo: 5024595-67.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024595-67.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRO DE SOUZA LIBARDI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5024595-67.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
SANDRO DE SOUZA LIBARDI

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. DESAVERBAÇÃO DO PERÍODO COMO ALUNO-APRENDIZ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que é oficial da polícia militar e que exerce função de confiança no Poder Executivo, sendo que em 21.06.2024 entra na reserva remunerada. Pretende permanecer no serviço ativo por mais seis meses para que possa se aposentar na última patente da carreira, o que argumenta estar obstaculizado devido à averbação do tempo de contribuição como aluno soldado da polícia militar entre 08.11.1993 e 26.05.1994. Postula a retirada desse tempo de serviço dos seus assentos funcionais e a declaração de desaverbação do referido período, com a expedição de certidão de tempo de contribuição.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente afirmando que é possível a desaverbação do período em que foi aluno da PMES e que esse foi averbado sem a sua autorização.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. O recorrente afirma que a Administração Pública averbou o período que foi aluno do curso de oficiais da Polícia Militar a sua revelia. Assim, requer a desaverbação de tal período, para que possa permanecer na ativa por um período maior.

6. Em que pese os argumentos apresentados pelo autor, a sentença foi clara ao explicitar a previsão da Lei nº 3.196/1978, das datas na quais são reconhecidas como início da contagem de tempo de serviço na Polícia Militar. Além disso, a previsão legal que o recorrente traz para justificar a desaverbação, restringe-se ao tempo de serviço em outros cargos públicos ou sob o Regime Geral de Previdência Social.

7. A Administração Pública está estritamente vinculada ao princípio da legalidade, o qual determina que suas ações devem se limitar ao que está expressamente previsto em lei. Dessa forma, a atuação do poder público está condicionada ao respeito às normas legais, sem espaço para arbitrariedades ou discricionariedades além dos limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Portanto, diante da ausência de previsão legal que permita a desaverbação do período que foi aluno-aprendiz da PMES e o disposto no Estatuto da Polícia Militar do Espírito Santo, entendo pela manutenção da sentença.

8. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais).

É como voto.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
o Recurso Inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)